Tribunal: TJDFT
Processo: 0750885-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. RESULTADOS INFRUTÍFEROS. INFOJUD. EFETIVIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. JUSTO MOTIVO PARA REALIZAÇÃO DA CONSULTA. SNIPER. INUTILIDADE AO CASO CONCRETO. INSCRIÇÃO PELO JUÍZO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. FACULDADE. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REGISTRO. POSSIBILIDADE DE DUPLO REGISTRO. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
2. O Código Tributário Nacional (CTN) estabelece, no art. 198, que é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Todavia, o inciso I do §1o excepciona a regra ao admitir a requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça.
3. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
4. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. O dever de colaboração do juiz não dispensa o credor de adotar postura ativa na busca pela satisfação de seu crédito. Deve, assim, apresentar indícios de que a medida lhe será útil.
5. Restaram infrutíferas as diligências promovidas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, com o objetivo de localizar bens penhoráveis dos executados, Ademais, embora deferida a penhora sobre bens imóveis da devedora, é notório que a eventual expropriação destes demandará considerável tempo até sua efetiva conversão em recursos financeiros em favor do exequente, em razão das complexidades inerentes aos atos de avaliação, eventual impugnação, hasta pública e demais procedimentos legalmente exigidos.
6. Presente, na hipótese, o justo motivo do exequente para realizar a pesquisa no sistema INFOJUD e identificar acervo patrimonial da executada, no interesse da efetivação das medidas para a execução em andamento.
7. Nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita.
8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução) demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a execução.
9. A medida de inscrição da parte devedora por meio do sistema SERASAJUD é facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, apenas na impossibilidade de o próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes.
10. Não há nos autos qualquer informação a respeito de prévio registro por iniciativa de alguma entidade de proteção ao crédito. Sem essa informação, não cabe ao Poder Judiciário determinar a inscrição da dívida em entidade de proteção ao crédito. Há probabilidade de duplicidade de registro do mesmo débito.
11. Recurso parcialmente provido.